Tribunal: TJES
Processo: 5000798-64.2023.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000798-64.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: GERALDO ANTONIO DE NARDI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000798-64.2023.8.08.0067

RECORRENTE: BANCO J SAFRA S/A

RECORRIDO: CLEMILDA DE SOUZA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUÍZA RELATORA: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FIXA HONORÁRIOS SOBRE O "VALOR DA CONDENAÇÃO" OU "VALOR DA CAUSA". SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO ACORDO COMO PROVEITO ECONÔMICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, definiu o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em acórdão anterior. O recorrente alega a irrazoabilidade do cálculo, visto que o montante dos honorários supera o valor do próprio acordo homologado entre as partes em primeiro grau, pleiteando a sua redução para incidir sobre o valor transacionado.

II - Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo de honorários sucumbenciais — arbitrados por acórdão em percentual sobre o valor da condenação e, subsidiariamente, sobre o valor da causa — deve corresponder ao valor atualizado da causa ou ao valor do acordo homologado judicialmente, na hipótese de inexistência de sentença condenatória.

III - Razões de decidir

A homologação de acordo e a condenação judicial são institutos jurídicos distintos, de modo que a transação extingue o feito com resolução de mérito e não se confunde com um ato imperativo de condenação estatal.

A aplicação automática do valor da causa como base de cálculo, quando o litígio foi resolvido por montante expressivamente inferior, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, invertendo a lógica processual ao tornar o acessório mais valioso que o principal.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários advocatícios deve priorizar o proveito econômico efetivamente obtido pela parte, critério este que, no caso de transação, é materializado pelo valor acordado entre os litigantes.

Em interpretação teleológica e sistemática da Lei dos Juizados Especiais, o "valor da condenação" deve ser interpretado como o "valor do acordo", por refletir a realidade econômica e o proveito real obtido no processo.

IV - Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão impugnada e determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais de vinte por cento seja o valor do acordo celebrado entre as partes, mantendo-se o percentual estabelecido. Sem condenação em custas e honorários de segundo grau.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º e art. 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1955374/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO J SAFRA S/A
no ID 17218422 contra a decisão proferida no ID 17218420 que, em fase de cumprimento de sentença, definiu a base de cálculo dos honorários advocatícios.

A controvérsia teve origem no acórdão proferido pelo colegiado recursal no ID 11584912, que, ao não conhecer do recurso então interposto, assim dispôs:

"Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, diante da ausência de cabimento, na forma do art. 42 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa."

O cerne da questão reside no fato de que
não houve condenação efetiva
no primeiro grau, mas sim uma sentença que meramente homologou o acordo de R$2.800,00 celebrado entre as partes (ID 10205667). Com base nisso, o recorrente alega que a execução dos honorários com base no valor da causa é irrazoável, pois resulta em um montante superior (R$ 4.280,41) ao próprio benefício obtido pela parte autora (R$2.800,00), e pleiteia que o cálculo seja feito sobre o valor do acordo.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, mesmo intimada.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A questão a ser decidida é a correta interpretação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados por acórdão da Turma Recursal (ID 11584912), diante de uma sentença de primeiro grau que apenas homologou um acordo (ID 10205667).

O acórdão originário da controvérsia estabeleceu uma ordem de preferência clara: primeiro, o "valor da condenação"; na ausência deste, o "valor atualizado da causa".

O ponto fulcral é que, no presente caso,
não existe "valor da condenação"
. A sentença proferida no ID 37445068 é meramente homologatória, extinguindo o feito com base no art. 487, III, "b", do CPC, por transação entre as partes. Homologação de acordo e condenação são institutos distintos; a primeira apenas confere força de título executivo a uma vontade pactuada entre as partes, enquanto a segunda impõe uma obrigação por ato de império do Estado-juiz.

Dessa forma, afastada a primeira hipótese ("valor da condenação"), a execução se pautou na segunda: "o valor atualizado da causa". Contudo, é exatamente aqui que reside a irrazoabilidade que este recurso busca corrigir.

A aplicação automática do valor da causa como base de cálculo, quando o litígio foi resolvido por um valor significativamente inferior, viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O resultado prático é que o acessório (honorários) se torna mais valioso que o principal (o benefício obtido pela parte), o que é uma distorção da lógica do sistema processual.

A finalidade dos honorários de sucumbência é remunerar o advogado da parte vencedora, mas essa remuneração deve ser proporcional ao sucesso obtido na causa. Em caso de acordo, o sucesso é materializado pelo valor transacionado. Esse valor é o verdadeiro
proveito econômico
da parte, critério este priorizado pelo Código de Processo Civil e alinhado à sistemática dos Juizados Especiais, que prezam pela simplicidade e pela solução justa dos conflitos.

A jurisprudência do STJ é pacífica em priorizar o proveito econômico sobre o valor da causa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ( CPC, ART. 85, § 2º)
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022
)

A interpretação teleológica e sistemática do art. 55 da Lei 9.099/95, à luz dos princípios gerais do direito, impõe que, havendo acordo, o "valor da condenação" deve ser interpretado como o "valor do acordo", pois este reflete o proveito econômico efetivo. Ignorar essa realidade e saltar para o "valor da causa" é premiar a forma em detrimento da justiça.

Assim, a decisão recorrida merece reforma para alinhar a base de cálculo dos honorários à realidade econômica do processo, que foi definida pela transação das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para reformar a decisão recorrida e determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo acórdão do ID 11584912, seja o valor do acordo celebrado entre as partes (R$ 2.800,00), mantendo-se o percentual de 20% (vinte por cento) ali estabelecido.

Sem condenação em custas e honorários de segundo grau, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)